Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600174-47.2024.6.16.0039
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR EM REDES SOCIAIS. OMISSÃO DE URL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente, candidato, interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 39ª Zona Eleitoral de
Reserva/PR, que julgou procedente, em parte, representação proposta pela coligação adversária,
aplicando-lhe multa pela omissão de comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos de
redes sociais usadas para propaganda eleitoral.
Em suas razões, o recorrente argumentou que a omissão foi sanada tempestivamente e que não
houve prejuízo ao processo eleitoral, sustentando que a sanção aplicada foi desproporcional e não
observou o direito de regularização previsto no art. 40-B da Lei das Eleições.
O Ministério Público Eleitoral, em segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do endereço eletrônico de redes sociais pelo
candidato é passível de multa mesmo após a regularização; (ii) saber se a sanção aplicada observou
o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de informar os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é requisito
objetivo, conforme art. 57-B da Lei nº 9.504/97, sendo sua inobservância passível de sanção
independentemente de elementos subjetivos como a intenção do candidato.
Num. 44125014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36

A comunicação tardia das informações não exime o recorrente da penalidade prevista, uma vez que
a norma visa garantir a transparência e permitir o controle efetivo pela Justiça Eleitoral sobre as
campanhas digitais, conforme o § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
A multa aplicada pelo Juízo a quo atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
havendo razão para se reduzir o valor imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se
incólume a sentença que aplicou a multa prevista na legislação eleitoral.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para prop

Inteiro teor:
03/11/2024
Número: 0600174-47.2024.6.16.0039

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações
Obrigatórias
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600174-
47.2024.6.16.0039, que julgou procedente em parte a representação em tela para, com fundamento
no art. 28, §5º da Resolução nº 23.610/2019, no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504 e jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral: e revogou em parte a tutela de urgência antecipada, podendo o
representado realizar postagens nas redes https://www.instagram.com/andrekonopaski/ ;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009083849057 ; e condenou o representado ao
pagamento de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista o número de postagens em
perfis não informados. (Representação por Propaganda irregular apresentada pela Comissao
Provisoria do Partido Social Democratico em desfavor do candidato a vereador do Município de
Reserva, Andre KonopaskI, em razão de publicações com conteúdo eleitoral em perfis não
informados oficialmente). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ANDRE KONOPASKI (RECORRENTE)
THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER (ADVOGADO)
MARIO PEDROSO DE MORAES (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO (RECORRIDO)
JOSE GERONIMO BENATTI (ADVOGADO)
JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44125014
10/10/2024
19:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.915

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600174-47.2024.6.16.0039 – Reserva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ANDRE KONOPASKI
ADVOGADO: THATIANA DAMARIS NOGUEIRA HEGGELER - OAB/PR72539
ADVOGADO: MARIO PEDROSO DE MORAES - OAB/PR43210
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI - OAB/PR7511
ADVOGADO: JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR - OAB/PR28288
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE - OAB/PR38964
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
IRREGULAR EM REDES SOCIAIS. OMISSÃO DE URL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

O recorrente, candidato, interpôs recurso eleitoral contra sentença do Juízo da 39ª Zona Eleitoral de
Reserva/PR, que julgou procedente, em parte, representação proposta pela coligação adversária,
aplicando-lhe multa pela omissão de comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos de
redes sociais usadas para propaganda eleitoral.
Em suas razões, o recorrente argumentou que a omissão foi sanada tempestivamente e que não
houve prejuízo ao processo eleitoral, sustentando que a sanção aplicada foi desproporcional e não
observou o direito de regularização previsto no art. 40-B da Lei das Eleições.
O Ministério Público Eleitoral, em segunda instância, manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do endereço eletrônico de redes sociais pelo
candidato é passível de multa mesmo após a regularização; (ii) saber se a sanção aplicada observou
o princípio da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de informar os endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é requisito
objetivo, conforme art. 57-B da Lei nº 9.504/97, sendo sua inobservância passível de sanção
independentemente de elementos subjetivos como a intenção do candidato.
Num. 44125014 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36

A comunicação tardia das informações não exime o recorrente da penalidade prevista, uma vez que
a norma visa garantir a transparência e permitir o controle efetivo pela Justiça Eleitoral sobre as
campanhas digitais, conforme o § 5º do art. 57-B da Lei nº 9.504/97.
A multa aplicada pelo Juízo a quo atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não
havendo razão para se reduzir o valor imposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, mantendo-se
incólume a sentença que aplicou a multa prevista na legislação eleitoral.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos
utilizados para propaganda eleitoral configura irregularidade objetiva, independentemente da
regularização posterior, ensejando a aplicação de multa nos termos do art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97."

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, §§ 1º e 5º
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 28, §1º

Jurisprudência relevante citada

TSE - Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
11/05/2021
STJ - AgInt nos EREsp 1676623/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13/03/2020

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 10/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ANDRÉ KONOPASKI em face da
sentença proferida pelo Juízo da 39ª Zona Eleitoral de Reserva/PR, a qual julgou
procedente a representação proposta, condenando o representado ao pagamento de
multa em razão da veiculação de propaganda eleitoral em rede social, sem a devida
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados, conforme
previsto nos artigos 57-B da Lei n.º 9.504/1997 (Lei das Eleições) e 28 da Resolução TSE
n.º 23.610/2019.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: a) não há azo para aplicação de
multa, isso porque, a teor do que estabelece o art. 57, §5º, da Lei das Eleições, somente
haverá aplicação de multa caso seja demonstrado o prévio conhecimento do responsável
Num. 44125014 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36

pelo conteúdo; b) o candidato não é o responsável pelo lançamento da candidatura nos
sistemas da justiça eleitoral, no caso, quem formalizou sua candidatura foi o próprio
partido através do sistema Candex; c) ainda que o candidato fosse responsável pelo
preenchimento e remessa do Requerimento de Registro de Candidatura, a teor do que
dispõe o art. 40-B, parágrafo único, da Lei das Eleições, o candidato teria o direito de
regularizar a referida falha dentro do prazo de 48 horas a partir de sua intimação para
tanto; d) o representado ao tomar ciência da referida lacuna em seu registro, conforme já
salientado, realizou o preenchimento das referidas informações conforme noticiado nos
presentes autos, de modo que aplicar-lhe sanções, ainda que em patamar mínimo, viola
diametralmente o princípio da proporcionalidade aplicável ao direito eleitoral; e) as
publicações feitas no perfil do recorrente não continham qualquer desinformação ou
ataque a outros candidatos, de modo que não há que se falar em gravidade da conduta
que apenas se resumiu a ausência de informação do RRC, que, frise-se, foi corrigida
antes mesmo do recorrente ser citado; f) ressalta-se que no RRC apresentado pelo
Partido por ocasião do pedido de Registro de Candidatura, foi informado que o candidato
possuía rede social no Facebook e Instagram, podendo ser encontrado pesquisando por
“André konopaski”.

Em suas contrarrazões, o PSD – PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO pede a
manutenção da sentença, com o desprovimento do recurso. Idêntico pedido foi formulado
pelo parquet.

A Procuradoria Regional Eleitoral, nesta instância, manifestou-se pelo
conhecimento, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, considerando acertada a
sentença proferida e proporcional a sanção nela aplicada.

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, tendo em vista que a publicação da sentença
ocorreu em 14/09/2024 e o recurso foi protocolado em mesma data.

A matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao caso de
realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL à
Justiça Eleitoral, nos termos em que exigidos pelo art. 57-B da Lei das Eleições, in verbis:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado
à Justiça Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de
serviço de internet estabelecido no País;

Num. 44125014 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36

III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados
gratuitamente pelo candidato, partido ou coligação;

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
conteúdos.

§ 1o Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5o A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio das
redes sociais anteriormente à regularização da informação quanto ao endereço à Justiça
Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os elementos fáticos que deram ensejo à
representação, podendo passar-se diretamente à análise do direito aplicado ao caso e
aos movimentos processuais.

O recorrente alega que regularizou a informação tempestivamente, antes
mesmo de haver determinação legal para tanto. Portanto, a sentença que lhe aplicou a
sanção merece reforma.

Não assiste razão ao recorrente. Explico.

A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é
requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem
propagar sua candidatura por meio da internet.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um
requisito objetivo. Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações
devem ser previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral,
permitindo à Justiça Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa
exigência é uma norma de cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação
subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do
Num. 44125014 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36

referido artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento
subjetivo, como a intenção do candidato ou do partido. A norma visa garantir a
transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais para a veiculação de
propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do endereço eletrônico
já é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

Assim, ainda que o representado tenha peticionado nos autos do processo
de Registro de Candidatura nº 0600037-65.2024.6.16.0039, em 10 de
setembro de 2024, solicitando a correção das informações no RRC, em
razão da inconsistência detectada sobre o endereço correto das redes
sociais utilizadas para divulgação de propaganda eleitoral (ID n° 123956960
e 123958212), a informação tardia não exime o responsável pela omissão
da multa prevista multa prevista no § 5º do art. 57-B da Lei das Eleições e
no § 5º do art. 28 da Res. TSE nº 23.610/2019.

Aduz o recorrente que a decisão não analisou corretamente a questão ao
aplicar-lhe sanção. Entende incabível a sanção prevista no §5º do art. 57-B da Lei
9.504/97.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº
23.610/19, estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de
propaganda eleitoral do candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos infere-se que a
comunicação dos endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do
requerimento de registro de candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos
partidários, conforme o caso, tal como previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e
VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609.

Assim, não socorre ao recorrente o argumento de que a posterior
comunicação da rede utilizada para sua campanha afasta o sancionamento pelos atos
anteriormente praticados, visto que a ausência da informação dos endereços eletrônicos
a serem utilizados na campanha ou a sua informação tardia à Justiça Eleitoral vulneram o
Num. 44125014 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36

objetivo da norma estatuída no art. 57-B da Lei 9.504/97, pois prejudicam o controle de
eventuais irregularidades na propaganda eleitoral divulgada na internet, pelo tempo que
perdurar a omissão, justificando a imposição da multa prevista no § 5º do citado
dispositivo legal.

Sobre o tema, trago decisão do Colendo Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

Num. 44125014 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

A alegação de mero erro material na informação prestada no RRC não
prospera, visto que foram apresentados como URL do facebook: “André konopaski” e do
Instagram: “André konopaski”, insuficientes para se localizar com a precisão necessária
os perfis do candidato.

Além disso, o montante de R$ 8.000,00 foi fixado de maneira fundamentada
pelo Juízo, considerando a quantidade de postagens realizadas em cada uma das redes
sociais, não havendo razão para se reduzir o valor da multa imposta aos recorrentes,
visto estar amparado no princípio da proporcionalidade, como se vê da seguinte
passagem da sentença:

“CONDENAR o representado ao pagamento de multa de R$ 8.000,00 (oito
mil reais), tendo em vista o número de postagens em perfis não informados.”

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e desprovimento
do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso
interposto por ANDRÉ KONOPASKI, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600174-47.2024.6.16.0039 -
Reserva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
ANDRE KONOPASKI - Advogados do(a) RECORRENTE: THATIANA DAMARIS NOGUEIRA
HEGGELER - PR72539, MARIO PEDROSO DE MORAES - PR43210 - RECORRIDO:
Num. 44125014 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36

COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - Advogados do(a)
RECORRIDO: JOSE GERONIMO BENATTI - PR7511, JOSE GERONIMO BENATTI JUNIOR -
PR28288, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, MARIANE YURI SHIOHARA LUBKE -
PR38964

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 10.10.2024

Num. 44125014 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/10/2024 19:14:32
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101019142955300000043075669
Número do documento: 24101019142955300000043075669
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/11/2024 16:41:36